Tribunal: TCU
Processo: 009.560/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9097/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4889/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 20/6/2023, Ata 19/2023, relativamente ao item "1", de modo que onde se lê: "1. Processo TC- Processo 009.560/2021-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) ", leia-se: "1. Processo TC- Processo 009.560/2021-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.560/2021-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Andre Tosello Laloni (XXX.726.098-XX); Angela Brandao Estellita Lins (XXX.354.337-XX); Bianca Nasser Patrocínio (XXX.233.797-XX); Carlos Thadeu de Freitas Gomes (XXX.473.587-XX); Claudenir Brito Pereira (XXX.782.718-XX); Claudia Pimentel Trindade Prates (XXX.490.777-XX); Denise Pauli Pavarina (XXX.818.858-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eliane Aleixo Lustosa de Andrade (XXX.519.367-XX); Fabio Almeida Abrahao (XXX.343.597-XX); Gustavo Henrique Moreira Montezano (XXX.519.627-XX); Henrique Bastos Rocha (XXX.245.957-XX); Joaquim Vieira Ferreira Levy (XXX.920.007-XX); Jose Flavio Ferreira Ramos (XXX.119.536-XX); Karla Bertocco Trindade (XXX.211.228-XX); Leonardo Mendes Cabral (XXX.464.857-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Marcos Barbosa Pinto (XXX.285.528-XX); Petronio Duarte Cancado (XXX.934.747-XX); Ricardo Luiz de Souza Ramos (XXX.112.237-XX); Ricardo Wiering de Barros (XXX.663.027-XX); Roberto Carlos Marucco Junior (XXX.983.407-XX); Saulo Benigno Puttini (XXX.590.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.a.; Leonardo Thadeu de Oliveira (109115/OAB-RJ), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF) e outros, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.